Tribunal: CARF
Processo: 13896.000490/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000490/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DORA LUCIA CRISTELLI YENIKOMOCHIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO
PARCIAL DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Pretensão de comprovação parcial
de despesas médicas devidamente comprovada com documentos apresentados
em recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000490/2010-39
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000490/2010-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 22/02/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 05 a 10, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 5.319,17, multa de ofício, no valor de R$ 3.989,37, e juros de mora, no
valor de R$ 1.611,17 (calculados até 02/2010).
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, motivou o lançamento de
ofício da dedução indevida de:
a) Dependente, no valor de R$ 1.516,32;
b) Despesas médicas, no valor de R$ 18.571,55; e,
c) Despesas com instrução, no valor de R$ 2.373,84.
Cientificado do lançamento em 03/03/2010 (fl. 23), apresentou impugnação de fls. 03 e
04, em 15/03/2010, discordando, parcialmente, das despesas médicas e, integralmente,
das despesas com instrução e dependente. Anexa documentos a fim de comprovar as
deduções impugnadas.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para
que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos autos, foi emitido o Termo Circunstanciado de fls. 37 a 39 e Despacho
Decisório de fl. 40, concluindo a autoridade lançadora em acatar a dedução com o
dependente Daniel Augusto Yenikomochian e mantendo as demais glosas por falta de
comprovação, tendo em vista que foram apresentados documentos emitidos em 2007,
ano-calendário diverso do objeto de lançamento.
Cientificado em 01/11/2013 (fls. 42 e 43) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fl. 45, em
30/01/2014, anexando documentos referentes ao ano-calendário 2006.
Foi transferido para o processo de no. 13896-720.413/2014-22, o imposto suplementar,
no valor de R$ 1.830,98, conforme tela de fl. 75, relativo à matéria não impugnada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelecem-se os valores declarados a título de despesas médicas à medida de sua
efetiva comprovação, mediante documentos hábeis e idôneos.
Por outro lado, não se prestam para amparar o pleito passivo, documentos que por sua
natureza estariam sujeitos a ressarcimento em face da existência de plano de seguro de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000490/2010-39

reembolso de despesas médicas; para esse mister, deveria se dar a apresentação do
demonstrativo de desembolsos realizados no período para confrontá-los com os recibos
oferecidos.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos comprovadamente
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.373,84.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2014 (e-fl. 90), o sujeito
passivo interpôs, em 17/12/2014 (e-fl. 17), Recurso Voluntário , alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas e reembolso do
plano de saúde estão comprovados nos autos, sendo que com estes comprovaria o ressarcimento
de apenas 403,20 do dispêndio de R$4.000,00 junto à Clínica Márcio A. R. Ferreira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$3.596,80 (recurso parcial).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls. 93) apenas em sede de recurso voluntário pode,
na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Trata-se de Declaração da operadora de seguro de
saúde acerca de reembolso de despesas médico hospitalares à interessada no ano calendário
2006.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000490/2010-39

por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Verifique-se o ponto fulcral denegatório da DRJ para manutenção da glosa
relativa ao dispêndio efetuado pela interessada com a Clínica Márcio A. R. Ferreira, S/S - EPP
através do seguinte excerto do Voto da Decisão Guerreada:
...
Os cheques de fls. 57 a 61, que totalizam R$ 4.000,00, nominais à Clinica Marcio A.R
Ferreira, não serão aceitos, tendo em vista que a contribuinte tem seguro saúde, havendo
a possibilidade de esta despesa ter sido ressarcida. Dessa forma, seria necessária a
apresentação de documento emitido pelo seguro saúde confirmando que não houve este
ressarcimento para que pudesse ser acatada esta despesa. Dessa forma, mantém-se a
glosa da despesa médica impugnada com a Clinica Marcio A.R. Ferreira SS- EPP,
CNPJ 04.888.894/0001-59, no valor de R$ 4.000,00.
O documento de fl. 54 comprova a despesa médica questionada, no valor de R$ 243,60,
com Biodent Assistência Odontológica S/A, CNPJ 00.807.762/0001-02, devendo ser
restabelecido tal valor.
...
Através do documento ora apresentado, a Declaração da Yasuda Marítima Saúde
Seguros S/A (e-fls. 93), verifica-se a pertinência da afirmação da interessada acerca do
reembolso do valor de R$403,20 do total de R$4.000,00 pago à Clínica Márcio A. R. Ferreira,
S/S – EPP, suprindo assim a comprovação apontada como necessária pela Primeira Instância
Administrativa, sendo então possível o afastamento da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$3.596,80, pretendida em seu recurso voluntário parcial.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com o
afastamento da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$3.596,80,
solicitado em Recuso Voluntário Parcial.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.000490/2010-39

Fl. 127
DF CARF MF
Original